Tribunal: TCU
Processo: 033.968/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à municipalidade por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra o Sr. Aguinaldo Martins Rodrigues, ex-prefeito de Manaquiri/AM, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à municipalidade por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Aguinaldo Martins Rodrigues, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2016 66.608,00 4/3/2016 62.698,00 6/4/2016 62.698,00 6/5/2016 62.698,00 3/6/2016 62.698,00 7/7/2016 62.698,00 8/8/2016 62.698,00 7/12/2016 62.698,00 9.2. aplicar ao Sr. Aguinaldo Martins Rodrigues a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas constantes nos subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, e ao FNDE para ciência.